Tribunal: TJSP
Processo: 1069049-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Incorporação de gratificações de representação por exercício de função perante a Assembleia Legislativa Estadual – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Exercício submetido à Polícia Estadual, não havendo se falar em aflição à isonomia entre Poderes

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Incorporação de gratificações de representação por exercício de função perante a Assembleia Legislativa Estadual – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Exercício submetido à Polícia Estadual, não havendo se falar em aflição à isonomia entre Poderes – Texto do artigo 133 da Constituição Estadual que, embora revogado, ainda abrange e salvaguarda o direito adquirido pelo servidor – Sentença mantida – Recursos não providos.